Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS EM PNEUS E RODAS POSTERIORES À VENDA. DEFEITO DO PRODUTO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA POR GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente no pagamento da quantia de R$ 2.962,79, a título de indenização por dano material, em favor da recorrida, estando as partes vinculadas em virtude de negócio consistente na venda de veículo usado.
2. A recorrente sustenta que se trata de causa complexa, a demandar a realização de perícia para verificar se houve falha na prestação do serviço. A despeito das versões contraditórias, e considerando que o juízo é o destinatário das provas, reputo suficientes as provas juntadas aos autos, fazendo-se desnecessária a realização de perícia. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
3. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Assim, considerando que a controvérsia discute acerca da existência ou não de responsabilidade da recorrente quanto a defeitos que foram constatados em veículo adquirido pela recorrida, a recorrente é legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Na análise dos autos, verifica-se que o negócio foi pactuado em 17/12/2018 (ID 12241789) e que o veículo adquirido pela recorrida da recorrente era usado, do ano 2016/2017, ou seja, na data da compra, possuía cerca de 2 anos de uso, com 33.328 km rodados (ID 12241789, pág. 1). A recorrida relata que pouco tempo depois de sua aquisição (12/01/2019, ID 12241788), apresentou barulho e que a recorrente negou-se a conserta-lo, por alegar que a garantia não cobria os defeitos apresentados. Assim, em 23/02/2019, com 35.153 km rodados, a recorrida efetuou a troca dos pneus do carro (ID 12241786), bem como despesas com válvula para pneu, alinhamento e balanceamento, ajuste de geometria e desempeno de rodas (ID 12241787, pág. 2), razão pela qual ajuizou a presente ação para o ressarcimento de tais despesas, pedido este julgado procedente no juízo de origem.
5. A responsabilidade do fornecedor de produtos é objetiva, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a existência de defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
6. Conforme laudo juntado pela autora (ID 12241790), os defeitos relatados não decorreram de falha no projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos: “(...) O pneu não apresenta visualmente quaisquer degradações ou imperfeições decorrentes do processo produtivo, o que comprova a sua adequada construção. Não se trata, portanto, de falha imputável à fabricação do pneu”. Ao contrário, o laudo constatou que os problemas relatados decorreriam de “fatores externos ao produto, tais como: tipo de utilização do veículo, manutenção periódica não adequada do veículo e/ou dos pneus (pressão, rodízio para veículos onde se aplica, alinhamento, balanceamento)”.
7. Além disso, não restou demonstrado que houve prestação de informações insuficientes ou inadequadas acerca do veículo. Inclusive, consta a seguinte observação no contrato: “este veículo será entregue no estado em que se encontra e o cliente declara ter ciência e aceita os desgastes ocorridos pelo tempo e uso de seus componentes”, já sinalizando a possibilidade de o veículo apresentar desgastes comuns ao tempo e uso de seus componentes. Assim, nada nos autos leva a crer que a recorrente tenha, dolosamente, ocultado informações acerca de vício oculto do veículo (pneus e rodas com problemas). Ressalte-se que é recomendável que o adquirente de veículo usado adote a cautela de exibir o veículo de interesse a mecânico de sua confiança, justamente para aferir as reais condições do veículo objeto do negócio.
8. Define o CDC que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação; o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e a época em que foi colocado em circulação (art. 12, § 1o, do CDC). Assim, levando-se em conta o tempo de uso do veículo adquirido (quase 2 anos) e sua quilometragem (33.328 km), bem como que, após a compra, a autora ainda rodou 1.825 km, não é evento imprevisível a possibilidade de ser necessária a troca de pneus e o alinhamento e balanceamento do carro, bem como desempeno de rodas.
9. Não há como se entender que tais problemas constituam vício oculto, até porque poderiam ter sido originados em momento posterior à compra. A proposta de compra do veículo usado, juntada pela própria autora (ID 12241789), apresenta a seguinte previsão de garantia: “este veículo possui garantia legal de 90 (noventa) dias, para os componentes internos do motor e da caixa de marchas, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. Para os demais componentes do veículo não existe nenhuma garantia por parte desta empresa, conforme Termo de Garantia entregue junto com o veículo”.
10. Assim, não restando demonstrado vício a macular o negócio celebrado entre as partes, tampouco defeito preexistente, e não havendo garantia a cobrir os defeitos apresentados, não há como se responsabilizar a recorrente pelos danos relatados na peça de ingresso.
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.